Tribunal: STF
Processo: ARE 1354133
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. ACUMULAÇÃO DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS. CARACTERIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ RESERVADA A DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR. LIMITAÇÕES. CONTROLE DE LEGALIDADE.



    1. O caso dos autos não trata diretamente do direito ao crédito a ser usufruído pelo próprio contribuinte que exporta para o exterior (art. 155, § 2º, X, a, da CF), mas da possibilidade deste transferir esse crédito acumulado para um terceiro, revelando benefício fiscal cuja previsão não está reservada à disciplina por lei complementar.



    2. Eventual discordância entre o previsto em lei complementar em relação ao crédito discutido nos autos e a legislação que regulamenta a possibilidade da transferência desses créditos, depende do exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, ante a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.